Tribunal: TJDFT
Processo: 0730195-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Vistos etc. Verifica-se que, após o indeferimento do pedido liminar, houve a superveniência de sentença, ID 106004150 dos autos principais, conforme pesquisa realizada nos sistemas informatizados deste e. Tribunal de Justiça. Dessa forma, já não mais subsistem as razões do inconformismo do Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator